Tribunal: TJDFT
Processo: 0714923-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714923-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBICHEZ PENNA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida em sede de ação de retificação de registros de imóveis e de escrituras públicas que indeferiu a tutela de urgência e determinou a emenda à inicial nos seguintes termos (ID. 191992710, nos autos de origem): Pelo assento de casamento de ID 191505564, página 3, Carlos Robichez Penna e Arlete Pujol Robichez Penna se casaram em 9-11-1963. À época, estava vigente o Código Civil de 1916 que, antes da Lei 6.515/1977, adotava como regime legal o da comunhão universal, nos termos do art. 258 do referido diploma: “Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará, quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime da comunhão universal.” Ainda que conste no registro de ID 191505564, página 3, o regime da separação total de bens, a verdade é que, sem estar acompanhado do pacto antenupcial, vigora para o casal o regime de bens legal vigente à época, que era o da comunhão universal. Não encontra amparo legal a alegação do requerente no sentido de que, em 9-11-1963, não era exigido pacto antenupcial para o regime da separação de bens, em que pese o Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília ter lavrado as escrituras públicas de retificação de ID’s 191510250, página 14 e 191505594, páginas 4/5. Ressalte-se, ainda, que não existe a figura do suprimento de escritura pública de pacto pós-nupcial. Alternativa viável para regularização das matrículas dos imóveis descritos nos itens “d” e “e” seria a retificação do assento de casamento de ID 191505564, página 3, para constar que o regime adotado pelo casal foi o da comunhão universal de bens. Nesta hipótese, não haveria necessidade de retificação das matrículas dos imóveis descritos nos itens “a”, “b” e “c”, uma vez que já consta o regime da comunhão de bens. Indefiro a tutela de urgência, uma vez que não foi demonstrada a probabilidade do direito. A idade do requerente, isoladamente, não é fundamento suficiente para justificar o periculum in mora para a concessão antecipada da medida sem a prévia instrução do processo. Haja vista que não há regramento legal que permita a lavratura tardia de pacto antenupcial, e em respeito aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, intime-se o requerente para manifestação acerca da inadequação da via eleita, ou para emendar à inicial, no prazo de 15 dias. O agravante alega, em síntese: i) que pretende a retificação do regime de bens em todas certidões de ônus reais e/ou certidões de matrículas, de seus imóveis adquiridos em data posterior ao casamento; ii) que, por meio de declaração, o agravante sua cônjuge, ora falecida, expressaram à época do casamento, em 09/11/1963, que adotavam o regime de separação de bens; iii) que a declaração mencionada equivale a “pacto antenupcial” feita à época do matrimônio, o que foi aceito pelo Oficial de Registro Civil e presentante do Ministério Público à época. Pede, ao final, a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que seja determinada a retificação (certidão retificatória) e correta descrição do regime correto de casamento de separação de bens, sobre todas AS certidões reais e/ou certidões de matrículas, de seus imóveis adquiridos em data posterior ao casamento. Preparo efetuado, ID. 57923045. Relatei. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Sobre a matéria ventilada nos autos, dispõe o artigo 256 do Código Civil de 2016 (legislação vigente à época do casamento) que poderiam os nubentes, antes do matrimônio, optar por regime de bens diverso do regime legal, e que, tal opção deveria ser realizada por pacto antenupcial. Aos casamentos realizados sobre a égide do Código Civil de 1916 e anteriores à Lei 6.515/77 aplicar-se-á o regime de comunhão universal de bens. No mesmo sentido, o artigo 134, I, do Código Civil de 1916 determina que o pacto antenupcial deveria ser celebrado por meio de escritura pública, sendo esta, portanto, da substância do ato. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do col. STJ: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE BENS. PACTO ANTENUPCIAL. AUSÊNCIA. REGIME LEGAL. COMUNHÃO PARCIAL. LEI DO DIVÓRCIO. ART. 256 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ALTERAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. HERANÇA. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A elaboração de pacto antenupcial por meio de escritura pública é condição formal indispensável para a escolha de qualquer regime patrimonial diverso do legal, porquanto condição estabelecida pela lei insubstituível pela certidão de casamento. 3. Na ausência de convenção entre os nubentes, vigorará quanto ao regime de bens, o da comunhão parcial, supletivo por opção legislativa. 4. O regime da comunhão parcial exclui do monte partilhável os bens recebidos a título de herança. 5. Recurso especial não provido (REsp 1.608.590/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018.) (grifei) Assim, no caso dos autos, em análise perfunctória, a qual é inerente a todo provimento liminar, o direito alegado pelo requerente não goza de probabilidade de acolhimento, pelo que não pode ser deferido o pedido de tutela provisória. Ademais, também não restou evidenciado qual o perigo da demora no processo, sendo certo que a parte idosa tem direito à prioridade na tramitação do feito e não à tutela de urgência unicamente pelo fator etário. Ante o exposto, ausentes a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Oficie-se o juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, ficando dispensadas as informações. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para parecer. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital